Tribunal: TJDFT
Processo: 0742289-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742289-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO DE AMORIM MOTTA DEUSDARA AGRAVADO: NEREIDE SOARES DA CUNHA RAMOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RENATO DE AMORIM MOTTA DEUSDARA contra a decisão de ID 142328109, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0738424-37.2019.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo rejeitou o pedido de realização de nova prova pericial formulado pelo ora agravante, nos seguintes termos: [...] A insatisfação da parte com o resultado alcançado no estudo pericial não se qualifica como motivo suficiente à elaboração de impugnações e quesitações sucessivas, ou mesmo, à elaboração de novo laudo, até que se chegue a uma peça técnica capaz de atender às expectativas da parte que com ele não concorda. No caso, tanto o laudo apresentado em ID 133915504, quanto aqueloutro, elaborado de forma complementar (ID 138588559), teriam tratado, pormenorizadamente, acerca das questões controvertidas em Juízo, tendo o perito nomeado logrado responder, de maneira congruente e fundamentada, a todos os questionamentos manifestados pelos litigantes. Colhe-se que pretende a parte ré, em verdade, seja o parecer do perito judicial substancialmente modificado, para o fim de se adequar ao seu particular entendimento, medida que não se pode admitir. Por conseguinte, afigura-se dispensável a oitiva do perito em audiência, eis que ausente aspecto técnico a ser elucidado. Pelo exposto, HOMOLOGO OS LAUDOS PERICIAIS acostados em ID 133915504 e ID 138588559, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Liberem-se, em favor do perito, os honorários vertidos nos autos (ID 96631818 e ID 99383480). Precluso este decisório, intimem-se as partes, para se manifestarem em alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 364, § 2o, do CPC, iniciando-se pela parte autora. Decorrido o prazo assinalado, voltem-me os autos conclusos. (ID 142328109 – destaque no original). Nas razões recursais, o agravante sustenta o cabimento do presente recurso, com base no art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. No mérito, sustenta que o laudo pericial foi elaborado sem fundamentação científica e com emissão de opinião pessoal do perito, o que é vedado pelo art. 473 do CPC e por regramentos do Conselho Federal de Medicina. O agravante afirma, ainda, que não foram juntados, aos autos, as imagens e o laudo médico de um exame de tomografia utilizada para embasar a conclusão do perito, no sentido de ter agido o agravante com imperícia, o que viola o art. 437, § 1o, do CPC. Diante desses argumentos, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento final do presente; e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a referida decisão e deferir a produção de nova prova pericial (ID 42168986). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De início, importa registrar que a decisão que indefere ou indefere a produção de provas não consta no rol do art. 1.015 do CPC. E, no caso, não se observa a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de preliminar de Apelação ou em contrarrazões, o que afasta a ampliação do rol do referido dispositivo, nos termos do entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT em sede de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo 988).[1] No mesmo sentido, confira-se as decisões monocráticas proferidas pelos em. Desembargadores da eg. 2a Turma Cível nos seguintes Agravos de Instrumento: 07323627620228070000 e 07405851820228070000. Cumpre consignar, por fim, que a decisão recorrida não é de mérito, como defende o agravante, pois não resolveu nenhuma das matérias constantes do art. 487 do CPC. [2] Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO, porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 19 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Tema Repetitivo 988: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”. [2] “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332 , a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”